Tribunal: TJDFT
Processo: 0719809-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Ilegalidade. Busca domiciliar. Acesso às conversas constantes do aparelho celular da companheira do paciente. Flagrante forçado ou preparado. Ausência de indícios de ilegalidade. Ação policial decorrente da prisão em flagrante de outro indivíduo, que estava na posse de expressiva quantidade de drogas. Entorpecente previamente comercializado. Entrega em troca de pagamento. Indicação do paciente como proprietário da droga. Apreensão de porções de droga na residência do paciente. Entrada autorizada pela companheira do paciente. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Crime permanente e de ação múltipla. Legalidade. Estado de flagrância. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.